Tribunal: STF
Processo: RE 1525235
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS: POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR: TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNASA. SERVIDOR INATIVO. GACEN - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA EC 41/2003. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A sentença apelada julgou improcedente o pedido exordial que objetivava o pagamento da GACEN (Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias) em igualdade de condições com os servidores em atividade. 2. A Lei 11.784/2008 concedeu a GACEN aos servidores ocupantes de cargos específicos e que realizem atividades de controle e combate a endemias em caráter permanente,estendendo tal gratificação também aos respectivos aposentados e pensionistas, mas, para estes, em um percentual do valor pago aos servidores ativos. 3. Verificando-se que a GACEN passou a ser paga exclusivamente em razão do cargo, fazem jus à referida gratificação os servidores ocupantes dos cargos descritos em lei, estejam eles ativos ou inativos. 4. Nos termos do art. 7º da EC 41/2003, os aposentados à época da publicação da referida emenda e os pensionistas têm direito a quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, ou seja, têm direito à paridade de vencimentos com os servidores ativos. 5. Na hipótese dos autos, o apelante, servidor permanente dos quadros da Fundação Nacional de Saúde, era ocupante do cargo de Agente de Saúde Pública, tendo se aposentado em 1977, isto é, antes da edição da EC 41/2003, portanto, o demandante tem garantida em seu favor a regra da paridade, devendo o valor da gratificação recebida na ativa compor o valor dos proventos em sua integralidade. 6. Faz jus o demandante à referida gratificação, nas mesmas condições em que é paga aos servidores em atividade, com o pagamento das diferenças pretéritas não alcançadas pela prescrição quinquenal. Precedente: TRF5, APELREEX 19.370/RN, Des. Federal FRANCISCO WILDO, Dje 19.04.2012. 7. Apelação provida” (fl. 6, e-doc. 89).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “para fixar a verba honorária sucumbencial no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)” (fl. 4, e-doc. 91).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República, e o inc. II do art. 5º e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    Assevera ser “inquestionável (...) que a gratificação possui natureza propter laborem, pois é paga ao servidor da FUNASA que atua no combate e controle de endemias. É importante perceber que a GACEN é paga somente àqueles que, em caráter permanente, exercem atividades de combate e controle de endemias, de onde se conclui, a contrário sensu, que os servidores que apenas esporadicamente realizam as atividades prevista no art. 55 da Lei nº 11.784/08 não fazem jus ao recebimento da gratificação” (fls. 4-5, e-doc. 92).



    Salienta que “o acórdão fustigado afrontou o princípio da igualdade previsto no art. 5º, caput, da CF/88, e o da extensão, previsto no art. 7º da EC nº 41/2003, ao assegurar o pagamento da GACEN ao inativo no mesmo valor que é pago aos servidores ativos” (fl. 6, e-doc. 92).



    Assinala que “o acórdão recorrido, deixou de aplicar o art. 1º, da Lei 9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009 sob o fundamento de que o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 5º, da Lei 11960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9494/97, permanecendo tal dispositivo com sua redação original (ADI nº 4.357-DF e ADI Nº4.425-DF)” (fl. 6, e-doc. 92). 



    Ressalta que, “no que tange à aplicação de índices alusivos à correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, deve-se respeitar o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei nº 11.960/09” (fl. 9, e-doc. 92).



    Pede seja “provido para reformar o acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido, na esteira da correta interpretação a ser dada aos supracitados artigos da Constituição Federal de 1988” (fl. 9, e-doc. 92).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu provimento ao recurso de apelação interposto por Antônio Camelo de Vasconcelos, “para reconhecer o direito do autor à percepção da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN no mesmo valor mensal fixo percebido pelos servidores ativos, nos moldes do art. 55, § 1º, da Lei 11.784/2008, devendo ser paga a diferença entre os valores que os servidores ativos receberam a título de GACEN e os valores recebidos por ele, a esse mesmo título, respeitando-se a prescrição quinquenal” (fl. 5, e-doc. 89), nestes termos:



    “(...) A questão controversa consiste em saber se ex-servidor da FUNASA, ocupante do cargo de agente de saúde pública, faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, no mesmo patamar deferido aos servidores em atividade.



    (...) A este respeito, verifica-se que a GACEN foi instituída pela Lei 11.784/2008 (...). Posteriormente, o art. 284 da MP 441/2008, convertida na Lei 11.907/2009, estendeu a GACEN a diversos outros cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e da FUNASA (...).



    Da análise dos dispositivos acima transcritos tem-se que as Leis 11.784/2008 e11.907/2009 concederam a GACEN aos servidores ocupantes de cargos específicos e que realizem atividades de controle e combate a endemias em caráter permanente, estendendo tal gratificação também aos respectivos aposentados e pensionistas, mas, para estes, em um percentual do valor pago aos servidores ativos, nos termos do art. 55, § 3º da Lei 11.784/2008.



    (...) Entretanto, nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, todos os servidores que já estavam aposentados à época da publicação da referida emenda, bem assim os pensionistas que já percebiam benefício naquela ocasião, fazem jus a quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, isto é, têm direito à paridade de vencimentos com os ativos, como ocorre no caso em comento, em que o instituidor da pensão faleceu em 1986.



    (...) Desse modo, a GACEN também é devida, nos mesmos moldes em que paga aos servidores em atividade, a todos os inativos e pensionistas que, antes da EC 41/2003, já estavam aposentados nos cargos relacionados pelas Leis 11.784/2008, 11.907/2009 e 12.269/2010 ou que já eram pensionistas de servidor que ocupou os referidos cargos.



    (...) Ressalte-se, outrossim, que não merece acolhida o argumento de que a GACEN não teria caráter geral pelo fato de ser devida apenas aos servidores que se dediquem, em caráter permanente, às atividades de combate e controle de endemias, tendo em vista que referida vantagem foi estendida, por expressa disposição legal, a inativos e pensionistas, independentemente do atendimento de tal requisito. 



    (...) Assim, é forçoso concluir que a GACEN passou a ser paga exclusivamente em razão do cargo, de modo que fazem jus à referida gratificação os servidores ocupantes dos cargos descritos em lei, estejam eles ativos ou inativos. 



    (...) O que se vê, na verdade, é que o pagamento diferenciado da GACEN aos inativos configura mero artifício para fugir à regra constitucional da paridade, com a instituição de técnica de aumento de vencimento aos servidores da ativa sem atribuir aos aposentados e pensionistas tal incremento.



    (...) Na hipótese dos autos, o apelante, servidor permanente dos quadros da Fundação Nacional de Saúde, era ocupante do cargo de Agente de Saúde Pública, tendo se aposentado em 1977, isto é, antes da edição da EC 41/2003, portanto, o demandante tem garantida em seu favor a regra da paridade, devendo o valor da gratificação recebida na ativa compor o valor dos proventos em sua integralidade” (fls. 1-5, e-doc. 89).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a possibilidade de extensão da gratificação de desempenho ao servidor público aposentado, desde que cumpridos os critérios avaliativos previstos na legislação. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC 41/2003” (RE n. 596.962-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 156, Plenário, DJe 30.10.2014).



    5. Rever o decidido pelo Tribunal de origem, sobre a natureza jurídica da gratificação de desempenho e a ocorrência dos ciclos de avaliação previstos nas leis de regência, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 11.784/2008, 11.907/2009 e 12.269/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. EXTENSÃO AOS INATIVOS LIMITADA AO PRIMEIRO CICLO AVALIATIVO. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 973.701-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.9.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS. GACEN. LEI Nº 11.784/2008. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.331.553- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. MP 431/2008. LEI 11.784/2008. LEI 11.907/2009. LEI 12.778/2012. EXTENSÃO PARITÁRIA A INATIVOS E PENSIONISTAS. OFENSA REFLEXA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. I – A extensão paritária da gratificação de atividade de combate e controle de endemias a inativos e pensionistas é controvérsia de índole infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. III – Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.272.218-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.185.113-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN). LEI Nº 11.784/2008. NATUREZA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.201.116-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou que, “em decorrência da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e de entendimento pacificado no Pleno desta Corte Regional (sessão do dia 17/6/2015), os juros moratórios são devidos, a contar da citação e sem necessidade de modulação (aplicável apenas ao pagamento de precatórios), no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97). A correção monetária deverá seguir as orientações do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado do título executivo” (fl. 5, e-doc. 20).



    Sobre a correção monetária do valor da condenação imposta à fundação pública recorrente, o Tribunal de origem aplicou corretamente a compreensão sedimentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral. 



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública o entendimento afirmado no julgamento. 



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Nesse sentido, ainda, o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora